Tribunal: TJSP
Processo: 1016191-79.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedidos cumulados de restituição em dobro de valores e de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Elementos dos autos que revelam a existência da dívida. Hipótese de pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Juridicidade do parcelamento automático do saldo devedor. Incidência da Resolução BACEN no

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedidos cumulados de restituição em dobro de valores e de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Elementos dos autos que revelam a existência da dívida. Hipótese de pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Juridicidade do parcelamento automático do saldo devedor. Incidência da Resolução BACEN no 4.549/17. Ausência de falha na prestação do serviço. Dever de indenizar não configurado. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065300
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016191-79.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ELZA
MARIA BUENO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016191-79.2019.8.26.0506 -Voto no 74854
2
Ap. 1016191-79.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto 9a VC VOTO 74854
Apte.: Elza Maria Bueno da Silva (Justiça Gratuita).
Apdo.: Banco Csf S/A.
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÍVIDA,
COM
PEDIDOS
CUMULADOS
DE
RESTITUIÇÃO
EM
DOBRO
DE
VALORES
E
DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. ELEMENTOS
DOS
AUTOS
QUE
REVELAM
A
EXISTÊNCIA
DA
DÍVIDA. HIPÓTESE DE PAGAMENTO MÍNIMO DAS
FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. JURIDICIDADE
DO
PARCELAMENTO
AUTOMÁTICO
DO
SALDO
DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO BACEN No
4.549/17. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.
DEVER
DE
INDENIZAR
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 187/189, que julgou
improcedente demanda declaratória de inexistência de débito, com
pedidos cumulados de restituição em dobro de valores e de indenização
de danos morais.
Alega a autora que as cobranças descritas na inicial são
indevidas e não devem subsistir. Sustenta que restou configurado o dano
extrapatrimonial, que deve ser indenizado. Postula também a devolução
em dobro dos valores indevidamente cobrados. Insurge-se também contra
o parcelamento da sua fatura. Pede a inversão do resultado.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
A autora não tem razão. Vale, de início, observar que os
valores lançados em sua fatura de cartão de crédito sob a rubrica
“parcela pronta” (R$ 35,58 cf. fls. 21 e 23) não foram objeto do acordo
celebrado na anterior demanda por ela ajuizada, já que a transação
ocorreu em fevereiro de 2019 (fls. 32/34) e a cobrança da “parcela
pronta” teve início em março de 2019 (cf. fatura a fls. 159).
Pois bem, a autora sustenta que as mencionadas
cobranças (fls. 21 e 23) são indevidas e que não efetuou tal contratação.
Assim, cumpria ao réu provar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial da
demanda, art. 373, II, do C.P.C., visto que a autora não poderia mesmo
provar a ocorrência de fato negativo. Ela não poderia fazer prova
negativa indefinida.
Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles que têm
a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como ainda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016191-79.2019.8.26.0506 -Voto no 74854
3
identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos, “Comentários ao
Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1a ed., 1976, p. 36).
Ressalte-se, por oportuno, que a moderna teoria da prova preconiza a
adoção de regra distributiva geral, segundo a qual “Corresponde la
carga de probar um hecho a la parte cuya petición (pretensión o
excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de acuerdo com la
norma jurídica aplicabe; o, expressada de outra manera, a cada parte le
corresponde la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a
la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera
que sea su posición procesal” (Hernando Devis Echandía, “Teoria
General de la Prueba Judicial”, apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico,
“O Ônus da Prova no Direito Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159,
p. 128). A repartição do ônus da prova deriva, em última análise, do
efeito jurídico que cada parte pretende obter de determinados fatos. Cada
litigante tem o encargo de provar os fatos dos quais depende a incidência
da norma que quer ver aplicada (Rui Manuel de Freitas Rangel, “O Ónus
da Prova no Processo Civil”, Ed. Almedina, 2000, p. 146). E a boa
doutrina salientava que tal modelo de distribuição dos ônus probatórios
não afrontava o disposto nos arts. 333 e seguintes do C.P.C. de 1.973
(cf., Pacífico, ob. cit., p. 130), visto que tais dispositivos consagravam
regras gerais, que deveriam admitir as exceções decorrentes da norma
substancial cuja aplicação algum dos litigantes reclama (cf. Amaral
Santos, ob. cit., p. 38). Ressalte-se que tal entendimento também deve
ser mantido à luz do Código de Processo Civil de 2015.
E o réu se desincumbiu de seu ônus. Ele demonstrou que
as cobranças referem-se ao parcelamento das faturas de dezembro de
2018, janeiro e fevereiro de 2019, que não foram adimplidas pela autora.
E tal parcelamento foi feito em estrita conformidade com o disposto no
art. 2o da Resolução BACEN no 4.549 de 2017.
Anote-se que o parcelamento em discussão consta no
contrato de uso de cartão de crédito (fls. 139) e foi devidamente
informado à autora, juntamente com as faturas mensais (cf. fls. 156, 158,
160, 162 e 164), o que atende ao disposto no § 1o do art. 2o da
mencionada Resolução. Assim, se a apelante, em mais de uma ocasião,
optou pelo não pagamento integral da fatura, aderiu de forma automática
ao parcelamento da dívida.
Saliente-se ainda que esse parcelamento é realmente
mais vantajoso à consumidora, pois os juros cobrados são de 12,99%
a.m. e os juros remuneratórios e do rotativo são mais elevados (14,99%
a.m.) cf., por exemplo, fls. 163.
Assim, não há qualquer injuridicidade no parcelamento
em análise. Nesse sentido, já se decidiu nesta Corte em caso análogo:
“APELAÇÃO - Contrato de cartão de crédito - Ausente o pagamento da
integralidade da fatura e não optado expressamente o autor por outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016191-79.2019.8.26.0506 -Voto no 74854
4
forma de amortização do saldo remanescente. Parcelamento automático
em 24 vezes. Legalidade - Resolução do Bacen 4.549/2017. Fatura que
de forma clara alerta os consumidores acerca das novas regras para uso
do crédito rotativo. Autor que efetuou o pagamento do saldo
remanescente no mesmo dia em que gerado o parcelamento.
Compensações efetivadas na fatura dos meses subsequentes. Falha na
prestação dos serviços não reconhecida. Dano moral não configurado.
Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Ap.
1000377-53.2019.8.26.0562, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Irineu Fava, j. em 29.08.2019). Confira-se ainda: Ap. 1004736-
98.2019.8.26.0189, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jonize
Sacchi de Oliveira, j. em 18.11.2019; Ap. 1031081-54.2017.8.26.0001,
23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J.B. Franco de Godoi, j. em
28.09.2018 e Ap. 0012437-13.2010.8.26.0038, 12a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Márcia Cardoso, j. em 11.08.2015.
Anote-se ainda que o agir do réu foi escorreito, já que
no parcelamento do débito em 12 prestações de R$ 35,88 ele computou
apenas as transações reconhecidas pela autora e não impugnadas em
demanda anterior, quais sejam, parcelas de R$ 100,00 (compra em 30/10
“Corpus Medica Life") inadimplidas nos meses anteriores ao início do
parcelamento (cf. fls. 153, 155 e 157), além da anuidade contratada.
Em resumo, o agir do réu está em conformidade com o
ordenamento e não há que se cogitar de devolução de valores, já que
demonstrada a licitude da cobrança. Em consequência, fica também
rechaçada a pretensão de indenização de danos morais.
Fica, assim, mantida a r. sentença, inclusive por seus
próprios fundamentos.
No mais, à luz do disposto no art. 85, § 11, majoro os
honorários advocatícios devidos pela autora ao patrono do réu para R$
1.700,00 (hum mil e setecentos reais), observado o disposto no art. 98, §
3o do C.P.C. (fls. 47).
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator